Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-40.2023.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-40.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NESTOR JOBERTE GARCIA MARQUES - CPF: 791.763.721-20 (APELANTE), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS MARAN registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MARAN - CPF: 286.746.851-53 (APELADO), GIOVANA DOS SANTOS BURNIER - CPF: 009.565.399-63 (ADVOGADO), LUCIANA DE CASTRO RAMOS - CPF: 887.509.301-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LADISLAU RAMOS registrado(a) civilmente como LADISLAU RAMOS - CPF: 007.681.381-91 (ADVOGADO), AUREO GARCIA RIBEIRO FILHO - CPF: 313.229.561-20 (ADVOGADO), RACHEL THRONICKE RIBEIRO - CPF: 582.898.951-00 (APELADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), AUREO ROGERIO VIEIRA - CPF: 138.293.359-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
CABIMENTO PREVENTIVO
-
AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO
-
POSSE LEGÍTIMA
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA
- RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos de
terceiro opostos
por possuidor de imóvel rural que alega sofrer ameaça de constrição em razão de ação de reintegração de posse da qual não é parte e que não possui delimitação precisa da área objeto de litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de terceiro constituem via processual adequada para resguardar posse sobre imóvel rural diante de possível ameaça decorrente de ação de reintegração de posse da qual não é parte, especialmente quando não há delimitação precisa da área objeto daquela demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 674 do CPC
/15
prevê duas hipóteses distintas para o cabimento dos embargos de terceiro: quando o terceiro
sofrer constrição sobre bens que possua ou quando houver ameaça de constrição sobre tais bens, admitindo-se, portanto, seu caráter preventivo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de oposição de embargos de terceiro com caráter preventivo, bastando a existência de ameaça concreta ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.

5. No caso concreto, há elementos suficientes para caracterizar a ameaça de constrição sobre o imóvel do apelante, considerando a ausência de delimitação precisa da área na ação de reintegração de posse e a afirmação expressa dos apelados de que a área sob posse do embargante estaria contida na área maior objeto daquela ação.

6. O apelante demonstrou sua posse legítima, mansa e pacífica sobre o imóvel, apresentando farta documentação, incluindo contratos de compra e venda, laudo técnico fundiário, ata notarial, cadastro ambiental rural e autorização provisória de funcionamento rural.

7. A Súmula 84 do STJ estabelece que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos de terceiro.

Tese de julgamento: 1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro preventivo quando houver ameaça concreta de constrição sobre bem de terceiro, nos termos do art. 674, caput, do CPC
/15
. 2. A ausência de delimitação precisa da área objeto de ação de reintegração de posse, aliada à afirmação de que o imóvel do embargante estaria contido na área maior objeto daquela ação, configura ameaça concreta à posse do terceiro, justificando o manejo dos embargos de terceiro com caráter
preventivo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NESTOR JOBERTE GARCIA MARQUES
em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito,

nos termos do artigo 485, IV do CPC
/15,
os
E
mbargos de
T
erceiro
nº
1000520-40.2023.8.11.0038
,

opostos
em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO MARAN
.

Em suma
, o apelante
defende
o cabimento dos embargos de terceiro diante de ameaça concreta de constrição possessória, nos termos do art. 674, §1º, do CPC
/15, bem como
a existência de risco real e concreto de que a área sob sua posse seja alcançada por eventual cumprimento de sentença na ação possessória, especialmente diante da ausência de delimitação geográfica precisa naquela demanda
.

Adiante, alega
a legitimidade de sua posse sobre o imóvel, comprovada por extensa documentação
e
a necessidade de proteção constitucional à área rural produtiva.

Por fim, pugna pela

reforma da
s
entença, reconhecendo-se o cabimento da presente demanda possessória preventiva, com fulcro no art. 674, caput e §1º, do CPC
/15
, bem como a leg
í
tima posse do
a
pelante sobre o imóvel rural denominado Fazenda Saber II, garantindo-lhe o pleno exercício de suas atividades produtivas, sem qualquer interferência ou restrição decorrente da ação possessória originária, de modo a impedir que eventual turbação evolua para esbulho.

Em contrarrazões
de
ID nº 313666401
, os apelados

ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MARAN e RACHEL THRONICKE RIBEIRO
defendem a manutenção da sentença, alegando:

(
i)
ausência de interesse processual por inexistir constrição ou ameaça concreta sobre o imóvel do apelante;

(
ii
)
inadequação da via eleita, pois os embargos de terceiro não podem ser utilizados como ação declaratória de posse ou de demarcação fundiária;

(
iii
)
inexistência de ameaça juridicamente relevante; e

(
iv
)
que a posse alegada não se confunde com direito protegido por embargos.

Por derradeiro, requer o desprovimento do recurso,
mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito
, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Encaminh
ado
o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes
, esta restou infrutífera, conforme
ID nº 320410884
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelante
ajuizou
os presentes
embargos de terceiro alegando ser legítimo possuidor do imóvel rural denominado
Fazenda Vida Nova I
(posteriormente denominada
Fazenda Saber II
), com área de
2
.4
17,032 hectares
, localizado no município de Reserva do Cabaçal/MT.

Sustentou que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2018, quando o adquiriu de JOÃO ANTÔNIO PASTORINI NETO e ADEMIR PAULO RODRIGUES, os quais, por sua vez, haviam adquirido a posse de JAIRO MANFROI e sua ESPOSA em 2008, tendo estes adquirido a posse no ano de 2003 juntamente com o Centro Educacional Plaza LTDA de ÁUREO ROGÉRIO VIEIRA, possuidor primário da área desde 1994.

Afirmou que tomou conhecimento da existência da Ação de Reintegração de Posse nº 0000559-53.2000.8.11.0008, ajuizada pelos apelados em face de ÁUREO ROGÉRIO VIEIRA, na qual se busca a reintegração de posse de uma área de 2.000 alqueires paulistas (
aproximadamente 4.800 hectares
) correspondente ao imóvel rural
denominado
Fazenda Santiago
, também localizado no município de Reserva do Cabaçal/MT.

Argumentou que, na referida ação possessória, não há delimitação exata do perímetro a ser reintegrado, o que criou fundado receio de que o imóvel rural no qual exerce posse tenha sido afetado pela determinação judicial que acolheu o pedido dos apelados.

Pontuou
ainda que não foi parte na ação possessória e que não teve conhecimento da demanda anteriormente, pois nas Certidões de Distribuição de Processos de 1º e 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não constava a presença da ação possessória.

Informou que e
m decisão interlocutória
de
ID
nº
116876242, o juízo
singular
determinou a suspensão do cumprimento da reintegração de posse no perímetro do memorial descritivo da
Fazenda Vida Nova I
. Posteriormente, determinou a emenda à inicial por entender que o embargante pretendia a declaração de posse de área ainda não delimitada, o que seria incompatível com o procedimento dos embargos de terceiro.

O embargante manifestou-se
no
ID
nº
191019395 afirmando que a própria existência da Ação de Reintegração de Posse representa ameaça de constrição do bem, vez que eventual sentença
de procedência
pode recair sobre a
Fazenda Saber II
.

Contudo, o juízo
a quo
proferiu
sentença extinguindo
o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC
/15
, por entender que a via eleita pelo embargante seria inadequada, uma vez que os Embargos de Terceiro têm cognição limitada ao desfazimento de constrição judicial ou ameaça de constrição judicial sobre bem de terceiro alheio ao processo executivo.

Considerou ainda que não havia constrição de nenhum bem, podendo o autor ingressar na demanda como assistente simples ou ajuizar ação de oposição.

Diante da sentença de extinção
,
foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os embargos de terceiro constituem via processual adequada para a pretensão do apelante, que busca resguardar sua posse sobre imóvel rural diante de possível ameaça decorrente de ação de reintegração de posse da qual não é parte.

O cerne da questão reside na interpretação do art. 674 do C
PC/15
, que dispõe:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

O juízo
singular
entendeu que a via eleita seria inadequada por não haver constrição judicial efetiva sobre o bem do embargante, considerando que na ação de reintegração de posse nº 0000559-53.2000.8.11.0008 ainda não foi delimitada a área objeto da demanda.

Contudo, o dispositivo legal supracitado é claro ao prever duas hipóteses distintas para o cabimento dos embargos de terceiro:
(i)
quando o terceiro sofrer constrição sobre bens que possua

ou
(
ii
)
quando houver ameaça de constrição sobre tais bens.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de oposição de embargos de terceiro com caráter preventivo, ou seja, antes mesmo da efetiva constrição judicial sobre o bem, bastando a existência de ameaça concreta ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.
Confira:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. JUSTO RECEIO DE INDEVIDA TURBAÇÃO NA POSSE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 3. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo alheio. 4. Em que pese a redação do art. 1.046, caput, do CPC/73, admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. 5. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), o direito processual reconhece a viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se condicionando a prestação jurisdicional à verificação de um dano. (...)"
(
STJ -
REsp 1726186/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
11/05/2018)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – VEDAÇÃO DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DA INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – INCIDENTE UTILIZADO EM CARÁTER PREVENTIVO – PRECEDENTE DO STJ – MÉRITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE DA ÁREA E PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SÃO DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL FIRMADO COM LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, CUJA MANUTENÇÃO DA POSSE LHE FOI GARANTIDA EM AGRAVO ANTERIOR –RECURSO DESPROVIDO. Não sendo a questão da ilegitimidade enfrentada pelo Juízoa quoe, portanto, não sendo objeto da decisão recorrida, descabe seu exame em grau de recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que“admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro”(REsp n. 1.726.186/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
de 11/5/2018). Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a
suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC), circunstâncias essas verificadas no caso concreto.”
(TJMT - N.U 1003906-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022)

Portanto, para o cabimento dos embargos de terceiro preventivo, é necessário verificar se existe ameaça concreta de constrição sobre o bem do embargante, não se exigindo a consumação do dano para autorizar a oposição da medida.

No caso,
verifica-se
que há elementos suficientes para caracterizar a ameaça de constrição sobre o imóvel do apelante
– até porque, n
a ação de reintegração de posse nº 0000559-53.2000.8.11.0008, não há delimitação precisa da área objeto da demanda, conforme reconhecido pelo próprio juízo
a quo
na sentença recorrida
, bem como o
s apelados, em sua contestação aos embargos de terceiro (ID
nº

313666360
), afirmaram expressamente que a área sob a posse do
e
mbargante está contida na área maior objeto da reintegração de posse dos autos principais
.

Ademais, h
á indícios de que os apelados pretendem ampliar a área
da
Fazenda Santiago
objeto da reintegração de posse, passando de
4.800 hectares
(mencionados na petição inicial daquela ação
possessória
nº 0000559-53.2000.8.11.0008
) para
9.164 hectares
,
conforme laudo técnico apresentado posteriormente
naqueles autos
, o que poderia abranger a área de
2.417 hectares
da
Fazenda Saber II
, onde o apelante exerce posse
.
Confira, respectivamente trechos da inicial
da possessória acima mencionada
e do laudo técnico:

Se não bastasse, a
ausência de coordenadas geográficas precisas na ação possessória cria um cenário de insegurança jurídica, pois eventual cumprimento de sentença poderia recair sobre área diversa daquela originalmente discutida.

Esses elementos configuram ameaça concreta e atual à posse do apelante, justificando o manejo dos embargos de terceiro com caráter preventivo, nos termos do art. 674, caput, do CPC
/15
.

Além disso,
o §1º do art. 674 do CPC
/15
estabelece expressamente que "
os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
", reconhecendo a legitimidade do possuidor para a oposição dos embargos de terceiro.

No caso em
tela,
o apelante apresentou farta documentação para comprovar sua posse sobre o imóvel denominado Fazenda Vida Nova I (atual Fazenda Saber II), incluindo contratos de compra e venda, laudo técnico fundiário, ata notarial, cadastro ambiental rural (CAR) e autorização provisória de funcionamento rural (APF)
, justificando a oposição de embargos de terceiro.

Vale ressaltar ainda
que a
Súmula 84 do STJ
estabelece que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
". Assim, mesmo que o apelante não possua título dominial registrado, sua posse legítima já seria suficiente para legitimar a oposição dos embargos de terceiro.

Diante desse contexto, a posse
alegada pelo
apelante sobre o imóvel denominado Fazenda Vida Nova I (atual Fazenda Saber II) merece proteção jurisdicional, sendo os embargos de terceiro a via processual adequada para resguardá-la diante da ameaça concreta decorrente da ação de reintegração de posse nº 0000559-53.2000.8.11.0008.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos embargos de terceiro, afastando-se a extinção do feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026